Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736681-87.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: IGINA OLIVEIRA EMBARGADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos interessados Distrito Federal e Floracy de Sousa Gomes sobre os embargos de declaração opostos pela reclamante, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora